Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-79.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700661-79.2018.8.07.0019 RECORRENTE: ANDERSON DOS SANTOS GARCIA RECORRIDOS: THIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO, THATIANE DE OLIVEIRA DE ARAUJO, TIAGO LEITE DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR UM DOS LITISCONSORTES. TESE DEFENSIVA DE INTERESSE EXCLUSIVO DO RÉU REVEL. AFASTAMENTO DO EFEITO MATERIAL DA REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 345, I, do Código de Processo Civil – CPC, afasta-se o efeito material da revelia (art. 344) se, “havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação”. 2. A pluralidade de réus pode afastar o efeito da revelia quando algum dos litisconsortes contestar a ação. Todavia, isso ocorre apenas quando a defesa de um dos réus é, por análise lógica, extensível ao (s) outro (s). 3. O afastamento do efeito material da revelia só se verifica, nos termos do art. 345, I, do CPC, com relação às matérias de defesa de interesse comum ou geral. Dessa forma, os fatos que prejudiquem somente o réu revel podem ser presumidos verdadeiros, mesmo que apresentada contestação por seu litisconsorte. 4. No recurso, insurge-se o apelante (réu revel) unicamente contra a sua responsabilização pessoal. A referida tese defensiva, além de ser de interesse exclusivo do réu revel, vai de encontro com a declaração prestada extrajudicialmente pelo litisconsorte que contestou validamente a ação. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 345 do CPC, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela oposição de embargos de declaração protelatórios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 345 do CPC, pois a matéria disciplinada pelo referido dispositivo não guarda pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A falta de correlação entre os artigos supostamente violados e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, uma vez ausente a pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula n.o 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 1.807.759/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). No aspecto, confira-se a decisão proferida no AREsp 2.279.827, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2023. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e apreciar a tese recursal de afastamento da multa pela oposição de embargos manifestamente protelatórios demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030